Tribunal: TJDFT
Processo: 0714242-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Processo : 0714242-21.2018.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração[1] em face do despacho[2] que intimou o embargado Ozzi Serviços de Buffet Ltda a comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem assim a se manifestar acerca da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. Sucede que compete ao relator não conhecer de recurso prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. No caso, a embargante aponta erro material no referido ato, porquanto avalia que, em razão de ambas as partes terem apresentado recurso de apelação, o despacho deveria ter consignado que a intimação se destinava exclusivamente à empresa Ozzi Serviços de Buffet, de maneira a evitar qualquer prejuízo à embargante. Todavia, a despeito de o despacho ser cristalino quanto à parte intimada, verifico que o embargado Ozzi Serviços de Buffet peticionou nos autos e apresentou a guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento[3]. Sabidamente, o ato praticado é incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça, acabando, dessa feita, por esvanecer o despacho de intimação e arredar o suposto erro material. Logo, resta superada a questão trazida nos declaratórios. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração por estarem prejudicados, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, tornem os autos à conclusão para apreciação dos recursos de apelação. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 10483836. [2] Id. 10237329. [3] Id. 10476231, 10476255 e 10476273.